Tribunal: TJBA
Processo: 0501998-98.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501998-98.2016.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MOVILOG LOGISTICA E SERVICOS DE EMPILHADEIRAS LTDA

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PARALISAÇÃO DO FEITO POR FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 E DO TEMA REPETITIVO (REsp 1.340.553/RS). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, acolheu exceção
de

pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o feito, com resolução do mérito, bem como deixou de fixar honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, diante da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente após a ciência da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80 e a tese firmada no REsp nº 1.340.553/RS.

4.
A Fazenda Pública adota diligências tempestivas para o prosseguimento da execução, incluindo requerimento de citação por oficial de justiça, redirecionamento da execução e pedido de penhora eletrônica via BACENJUD.

5.
O juízo de origem deixa de apreciar requerimento de constrição patrimonial e não promove o regular andamento do feito, ocasionando paralisação processual por mais de quatro anos.

6.
A paralisação do processo decorre de falha do aparato jurisdicional, não podendo ser imputada à Fazenda Pública como inércia processual.

7.
Incide a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora decorrente do funcionamento da máquina judiciária não justifica o reconhecimento da prescrição.

8.
O entendimento do STJ em recurso repetitivo determina que requerimentos tempestivos do exequente devem ser processados, sendo aptos a interromper a prescrição, ainda que sua efetivação ocorra posteriormente.

9.
A sentença desconsidera os marcos legais e fáticos necessários à correta contagem do prazo prescricional, violando a sistemática do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

10.
O provimento do recurso da Fazenda Pública, com a anulação da sentença, acarreta a perda
superveniente do objeto do recurso da parte executada quanto aos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação do Estado da Bahia provido; recurso de apelação de Pablo Vieira Barreiros Barreto prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §4º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo); STJ, Súmula 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.623.707/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02/10/2023; TJBA, Apelação nº 0003662-68.2013.8.05.0044; TJBA, Agravo Interno nº 0145594-57.2005.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0000503-72.1992.8.05.0103.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501998-98.2016.8.05.0250
,
em que figuram como apelantes
ESTADO DA BAHIA e
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO,
e como apelados as mesmas partes.

ACORDAM
os
Desembargadores
integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em conhecer de ambos os recursos e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, restando prejudicado o recurso da parte
adversa
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD7)